Tribunal: TJES
Processo: 5033810-68.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033810-68.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETE PEREIRA CABRAL
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5033810-68.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ELIZABETE PEREIRA CABRAL.

RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA INADIMPLIDA. PAGAMENTO INTEGRAL EM ATRASO NÃO COMPROVADO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. POSSIBILIDADE. RES. Nº 4.549/2017 DO CMN/BACEN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega a Autora que sempre honrou com seus compromissos, ao que foi surpreendida com notificação do SPC em julho de 2023 informando-a sobre a negativação do seu nome em razão de dívida junto ao Réu no valor no valor de R$ 36.623,59 com data de vencimento em 10/05/2023. Buscou resolver a problemática, sendo lhe informada que o débito é oriundo de uso do cartão de crédito, mas que, no entanto, não teria recebido fatura com a cobrança da dívida. Pugna, nestes termos, pela exibição de documentos, declaração inexigibilidade de dívida junto à instituição bancária ré, retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, e que seja a ré condenada ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada improcedente os pedidos, de modo que a autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela Autora reside basicamente na alegação de inexigibilidade do débito, sob o fundamento de que houve falha no dever de informação da Ré, em razão da ausência de comprovação de envio das faturas ao seu endereço físico ou eletrônico, bem como pela divergência de apontamento da dívida entre os órgãos de proteção do crédito.

III – QUESTÃO PROCESSUAL

4. A parte autora por sua vez, pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais, o que restou impugnado pela parte contrária. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo Juízo de origem. Nota-se que a Recorrente vinha deixando de pagar integralmente as suas faturas de cartão, valendo-se, assim, do parcelamento fácil em diversas ocasiões, até que no mês de dezembro de 2021, houve o acumular de crédito rotativo, culminando no aumento do seu salvo devedor.

6. Vale ressaltar que a Autora não promove qualquer impugnação de suas despesas através do uso do cartão de crédito contratado junto a Recorrida, de modo que reconhece, no próprio recurso inominado as despesas efetuadas. Analisando as faturas acostadas aos autos, observa-se ainda que, além do endereço registrado nos documentos coincidir com o endereço da exordial, houve o pagamento de faturas tanto em valor integral, quanto em valor aquém do devido, denotando ciência da Autora das despesas e valores cobrados pela instituição bancária mês a mês, bem como discernimento sobre qual forma iria seguir com o pagamento da fatura de cada mês. Não distante disso caberia ao consumidor minimizar seu prejuízo (
duty of mitigate the loss
), seja entrando em contato com o réu pelo telefone, seja acessando seu sítio eletrônico, para fins de obter a segunda via de sua fatura, em observância à boa-fé contratual, visto que reconhece o uso do cartão do crédito para compras de seu interesse, e assim não o fez.

7. Diante disso, resta descabida a alegação de mora na quitação das faturas de seu cartão de crédito, por culpa do Banco Réu, não restando demonstrado nesse tocante, falha na prestação de serviços. Ademais, a divergência de valores apontados através dos órgãos de proteção ao crédito apontados pela Recorrente, foram consultados em meses distintos, o que
per se
, não indica qualquer irregularidade na constituição do débito em desfavor da Autora.

8. Por fim, quanto ao parcelamento, pela regra do artigo 1º da Resolução nº 4.549/2017, "o saldo devedor de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente poderá ser objeto de financiamento na modalidade crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente", de modo que, escoado tal prazo, o saldo remanescente poderá ser financiado "mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros".

9. Com efeito, verifica-se que a Recorrida, obedecendo aos arts. 1º e 2º. Da Resolução nº. 4.549/2017 BACEN e o tema 8 do Sumário Executivo do contrato de Cartão de Crédito, realizou o parcelamento automático do valor inadimplido, tratando-se, portanto, de conduta albergada pela legislação de regência, não havendo que se falar em eventual abusividade.

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto,
suspensa
a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)